Tribunal: TJDFT
Processo: 0745147-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0745147-65.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PARANOA PARQUE AGRAVADO: IVETE RODRIGUES DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo CONDOMÍNIO PARANOÁ PARQUE 451, contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Paranoá, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0703234-16.2024.8.07.0008, proposta pelo agravante em desfavor de IVETE RODRIGUES DA SILVA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 251797705 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de penhora dos direitos aquisitivos do imóvel gerador dos débitos condominiais exequendos, por tratar-se de imóvel vinculado ao programa habitacional “Morar Bem”. Na oportunidade, ressaltou que o valor do bem perfaz montante muito superior ao crédito exequendo e que (P)elo regramento aplicável ao referido programa habitacional, denota-se que a adjudicação dos direitos aquisitivos do imóvel, faticamente, seria inviável e não traria proventos efetivos e instantâneos ao exequente, porquanto demandaria o implemento de termo da alienação fiduciária ou a venda antecipada do bem pelo proprietário fiduciário por motivos diversos. No agravo de instrumento interposto, o agravante informa que o objeto da execução é o pagamento de taxas condominiais, que são débitos de natureza propter rem. Sustenta que o fato de o imóvel gerador dos encargos condominiais fazer parte do programa habitacional “Minha Casa, Minha Vida” não é óbice para que os direitos aquisitivos do promitente comprador sejam penhorados. Aduz que o art. 833, I do Código de Processo Civil, ao estabelecer a impenhorabilidade dos bens inalienáveis, nada disse a respeito dos respectivos direitos aquisitivos e que o §1o, do mesmo artigo, preceitua que a impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem. Com esses argumentos requer, em cognição sumária, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja deferida a penhora dos direitos aquisitivos relativos ao imóvel sobre o qual recai a dívida condominial. No mérito, pleiteia o provimento do recurso, para reformar a r. decisão, com a confirmação da tutela vindicada no agravo de instrumento. Comprovante de recolhimento do preparo acostado em ID 77352725. É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A probabilidade de provimento do recurso decorre da análise do caso concreto à luz da legislação processual e da jurisprudência consolidada. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em examinar a possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos do imóvel localizado na Quadra 4, conjunto 5, Lote 1, unidade 204, do Bloco N, do Condomínio Paranoá Parque, para garantia da execução das cotas condominiais do imóvel. O agravante pleiteia a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel indicado na demanda executiva, considerando o insucesso das diligências já realizadas para a satisfação do débito exequendo. Os imóveis vinculados ao programa “Minha Casa Minha Vida” são adquiridos mediante financiamento e submetidos às normas que regulamentam a alienação fiduciária de bem imóvel, nos termos do artigo 26-A da Lei n. 9.514/1997. Nos termos do caput do artigo 22 da Lei n. 9.514/1997, a alienação fiduciária é o negócio jurídico pelo qual o devedor, ou fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade resolúvel de coisa imóvel. Portanto, em se tratando de imóvel alienado fiduciariamente, a propriedade resolúvel do bem é atribuída legalmente ao credor fiduciário, havendo apenas o desdobramento da posse, tornando-se o devedor fiduciante possuidor direto, circunstância que impede a penhora do próprio imóvel, em decorrência de dívidas contraídas pelo mutuário. No entanto, de acordo com o artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, é permitida a penhora dos direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia, de modo que a avaliação do imóvel e registro da penhora dos direitos aquisitivos em sua respectiva matrícula não se mostram condutas impróprias, porque necessárias para resguardar os direitos do credor à satisfação do crédito exequendo. Consequentemente, os direitos oriundos do contrato de alienação fiduciária podem ser objeto de penhora, especificamente no que alude às parcelas pagas pelo devedor fiduciante. No âmbito desta egrégia Corte de Justiça é pacífico o entendimento de que é possível a penhora de direitos pessoais do devedor fiduciante sobre o imóvel alienado fiduciariamente, consoante pode ser observado dos arestos a seguir transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DIREITO AQUISITIVO. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. PROVAS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1. O relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único). 2. É possível a penhora de direitos aquisitivos derivados de contrato de compra e venda do imóvel, ainda que estivesse registrado em nome da construtora (CPC, art. 835, inciso XII). 3. Os bens imóveis utilizados para fins de residência familiar, em regra, gozam de proteção legal (Lei no 8.009/90, 1o). Essa norma objetiva preservar a moradia do núcleo familiar, em atendimento ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. 4. A Súmula no 486 do STJ admite também a proteção dos frutos da exploração deste único bem, desde que comprove que a renda auferida está sendo revertida em outra moradia ou em sua subsistência. 5. Não sendo demonstrado que o imóvel constrito é o único de propriedade da executada e ausente prova de que o bem não tem sido utilizado para fins de moradia, a penhora deve ser mantida. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1687013, 07020785120228079000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2023, publicado no DJE: 20/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL COM GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. 1. Cabível a penhora dos direitos aquisitivos que a parte executada possui sobre o imóvel alienado fiduciariamente, sobretudo porque tais direitos possuem expressão econômica e a constrição está conforme expressa previsão do art. 835, inciso XII, do CPC. 2. Conquanto os direitos aquisitivos não se tratem de direitos reais, não impede que a própria obrigação, anterior à transferência de propriedade, carregue em si mesma um valor economicamente apreciável e apto a garantir a satisfação da dívida, de modo que este direito pode ser alienado. 3. Deu-se provimento ao recurso (Acórdão 1677836, 07368403020228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2023, publicado no DJE: 30/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO. PENHORA SOBRE DIREITOS AQUISITIVOS. DÍVIDA CONDOMINIAL. PEQUENO VALOR DA EXECUÇÃO. 1. Não tendo sido encontrados outros bens penhoráveis em nome ou em posse do devedor, não configura violação ao princípio da menor onerosidade a penhora sobre direitos aquisitivos de imóvel para a satisfação da execução, ainda que o valor do crédito exequendo seja muito inferior ao conferido ao bem indicado à constrição. Precedente. 2. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1686638, 07240094720228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2023, publicado no DJE: 4/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. É preciso salientar que o fato de se tratar de imóvel vinculado ao programa “Minha Casa Minha Vida” ou “morar bem”, não impede a penhora de direitos aquisitivos, uma vez que a constrição judicial não recai sobre o próprio bem, mas sobre direitos pessoais da devedora fiduciante. Todavia, em relação aos atos expropriatórios, não é possível a realização de hasta pública do próprio imóvel, pois a executada não é o titular da propriedade do bem, e a constrição recai somente sobre os direitos aquisitivos da devedora fiduciante. Ainda, a penhora dos direitos sobre o único bem encontrado no patrimônio da executada não contraria o princípio da menor onerosidade, devendo prevalecer os princípios da máxima efetividade da execução e da utilidade da atuação jurisdicional, instituídos em benefício da parte credora. Sobreleve-se que o artigo 847 do Código de Processo Civil dispõe que (O) executado pode, no prazo de 10 (dez) dias contado da intimação da penhora, requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente. Assim, eventual pedido de substituição do bem penhorado poderá ser apresentado ao d. Juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Há que se destacar que na execução de cotas condominiais é possível a penhora do imóvel que originou a dívida, em razão da natureza propter rem do débito condominial, prevista no artigo 1.345 do Código Civil, não cabendo, também, a alegação de impenhorabilidade. Pelas razões expostas, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, para determinar a penhora dos direitos aquisitivos da agravada sobre o imóvel individualizado no ID 246930126 do processo de origem. Intime-se a parte agravada para que, querendo, ofereça contrarrazões ao agravo de instrumento. Oficie-se ao Juízo de origem para informar da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 15 de outubro de 2025 às 14:57:43. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora